Tribunal: STF
Processo: ARE 1418382
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, o qual manteve sentença que julgou procedente ação ajuizada por FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA - Auditor Fiscal do Tesouro do Estado do Rio Grande do Norte – condenando o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – IPERN - “a restituir à parte autora os valores descontados indevidamente de seus contracheques, referente ao “abate-teto” realizado em desconformidade com o art. 26, XI da Constituição Estadual e com Lei Federal 13.752/2018, regulamentada pela Portaria Conjunta n.º 02/2019” (Vol. 7, fl. 7).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 9, fls. 1-2):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUDITOR FISCAL DO TESOURO DO ESTADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. DECISÃO DO CNJ QUE AUTORIZOU A IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DO AUMENTO. TETO REMUNERATÓRIO NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE QUE DEVERIA TER SIDO ATUALIZADO A PARTIR DE 01/01/2019. RESOLUÇÃO Nº 01/2015-TJRN. INCONSTITUCIONALIDADE RECHAÇADA. VALORES DESCONTADOS DE FORMA INDEVIDA À TÍTULO DE AJUSTE. ART. 37, INCISO XI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE E MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAJUSTE. LEI Nº 13.752/2018. NOVO LIMITE DE REMUNERAÇÃO NÃO OBSERVADO. ABATE-TETO APLICADO DE MANEIRA EQUIVOCADA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. OBEDIÊNCIA AO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 93, INCISO V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES (LC 643/2018). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    Vigora em nosso sistema jurisdicional a presunção de constitucionalidade das normas, de modo que a decisão proferida pelo CNJ, no sentido de que, quando ocorrer o aumento do subsídio dos Ministros do STF, o mesmo deve ser estendido automaticamente aos magistrados estaduais, restou tomada com base na competência que lhe é assegurada pelo art. 103-B, § 4º, II, da Constituição Federal, introduzido pela EC 45/2004, lhe permitindo dispor sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional e do subsídio mensal dos membros da magistratura. Ainda, a decisão do CNJ e, por consequência, a Resolução 01/2015 do TJRN, firmam a autonomia e independência do Poder Judiciário Estadual, que ficará menos vulnerável às ingerências políticas na relação com os Poderes Legislativo e Executivo dos Estados, guardando perfeita compatibilidade com o princípio da separação dos poderes assegurado na Carta Magna. 



    Na forma da legislação pertinente, os Auditores Fiscais Estaduais se submetem ao teto remuneratório fixado no limite dos subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça, os quais se submetem ao teto dos Ministros do STF. Destarte, como o teto dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte corresponde ao percentual fixado em 90,25% (noventa ponto vinte e cinco por cento) do valor dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, esse mesmo valor deveria ser pago os Auditores Fiscais do Estado, os quais passaram a ter proventos iguais aos dos Desembargadores, não sendo mais necessário aplicar o redutor, consoante decidido na sentença recorrida”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – IPERN alega que o acórdão recorrido viola os 18; 25, §1º; 37, X e XI; e 93, V e IX, da Constituição da República, os quais “asseguram a autonomia legislativa dos estados-membros, mormente no tocante à fixação, por lei própria, do teto remuneratório dos servidores públicos do Poder Executivo” (Vol. 11, fl. 3).



    Relata que “a discussão processual gira em torno da inconstitucionalidade da referência de 90,25% do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça para fins de estabelecimento do subsídio de Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual, à luz da própria disposição contida no art. 37, inc. XI, da Carta Magna, que definiu tão somente o valor-limite, cabendo, entretanto, aos estados-membros da Federação, dada a sua autonomia constitucional, fixar, por lei (sentido formal), o valor do subsídio da respectiva carreira” (Vol. 11, fl. 3).



    Sublinha que “a inconstitucionalidade do reajuste deferido pelo ‘decisum’ local, resultando em diferenças remuneratórias e descontos, é flagrante”, pois o art. 37, XI, da CF/1988 não é norma autoaplicável, uma vez que “determina, apenas, os limites para os subsídios das carreiras que contemplam, permanecendo, nesse aspecto, a autonomia dos entes federados para estabelecerem os valores dos mesmos” (Vol. 11, fl. 4).



    Aduz que as expressões “não poderão exceder” e “limitado a”, constantes do mencionado dispositivo constitucional, “deixam claro que há margem para a fixação dos tetos estaduais, em valores diferentes, em conformidade com a autonomia dos estados-membros” (Vol. 11, fl. 4).



    Defende que “não se pode atribuir ao CNJ uma função intervencionista na economia dos Estados da federação, haja vista se tratar de órgão com função controladora e que se restringe aos âmbitos administrativo e financeiro unicamente do Poder Judiciário” (Vol. 11, fl. 5).



    Assevera, ainda, que (Vol. 11, fls. 5-10):



    “15. O acórdão precisa ser reformado, pois faz com que o CNJ tome para si as competências dos Poderes Legislativo e Executivo estaduais, contrariando os arts. 2º, 49-§ 1º, 64-V, 72-VI-d. 



    16. Por conseguinte, e em razão do princípio da simetria, a decisão também contraria o disposto nos arts. 2º, 25-§ 1º, 48 e 93-V, da CF. Nesses termos, a decisão que proferiu o CNJ, no sentido de que, quando ocorrer o aumento do subsídio dos Ministros do STF, o mesmo deve ser estendido automaticamente aos magistrados estaduais, atribuiu aos juízes tratamento diferenciado de todos os servidores estaduais, que se submetem aos limites estabelecidos pelo pacto federativo e pela lei de responsabilidade fiscal. Até então, o reajuste dos magistrados estaduais somente ocorria através de lei estadual; nada mais lógico, diante da autonomia dos estados federativos, que lhes confere as garantias de autogoverno, auto-organização, autoadministração e autolegislação.



    [...]



    19. Assevere-se, ainda, que o art. 93, V, da Constituição Federal, em momento nenhum, ampara a tese de que os aumentos dos magistrados estaduais devem ocorrer, automaticamente, a partir do reajuste dos subsídios dos Ministros do STF, tratando, apenas, do escalonamento a ser estabelecido, por lei específica, em nível federal e estadual, com a imposição de limites máximos e mínimos entre as carreiras, o que somente reforça a necessidade de lei aprovada e sancionada pelos estados da federação.



    [...]



    24. Pode-se argumentar que os Tribunais de Justiça têm orçamento próprio; mas, sem dúvida, não têm capacidade arrecadatória, e, nesse aspecto, recai sobre os ombros do Poder Executivo a necessidade de majoração do duodécimo para fazer frente à despesa criada por órgão federal, sem a devida apreciação pela Assembleia Legislativa e pelo Poder Executivo estaduais. E o que é mais absurdo: a despesa é repassada, diretamente, para o IPERN, ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO (gestão do RPPS) DO PODER EXECUTIVO, que passa a ter a obrigação de pagar o valor do novo teto aos magistrados aposentados e aos pensionistas.



    [...]



    29. Veja-se que diversos estados limitaram seus tetos remuneratórios ao valor do subsídio dos Tribunais de Justiça, que, por sua vez, são vinculados ao subsídio dos ministros do STF, como é o caso do Estado do Rio Grande do Norte, no inciso XI, do art. 26, da Carta Estadual, alterado pela Emenda Constitucional estadual nº 11, de 2013. 



    30. Oportuno considerar que o estabelecimento desse teto é autorizado pela Constituição Federal, mais precisamente pelo art. 37, § 12º. Assim, o efeito cascata, como o ora pretendido pela parte recorrida, é inevitável, devendo se ter uma maior atenção, ainda, à situação econômica vivenciada pelo Estado do RN, e considerar que todos os servidores, ativos e inativos, além dos pensionistas, ajuizarão idêntica demanda.



    31. Pelo exposto, o acórdão há de ser reformado, sob pena de contrariedade ao disposto nos arts. 18, 25-§ 1º, 37-X e XI, e 93-V e IX, todos da Carta Política em vigor”.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a pretensão recursal encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 13).



    No Agravo (Vol. 15), a parte recorrente contesta a aplicação das súmulas retromencionadas.



    Na sequência, o Juízo de origem reafirmou a decisão agravada e determinou a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 19).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 11, fl. 3):



    “II - DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. 



    2. O acórdão estadual há de ser revisto, sob pena de ofensa aos arts. 18, 25-§ 1º, 37-X e XI, e 93-V e IX, todos da Constituição da República, que, modo geral, asseguram a autonomia legislativa dos estados-membros, mormente no tocante à fixação, por lei própria, do teto remuneratório dos servidores públicos do Poder Executivo.



    3. O ente recorrente está a submeter a essa egrégia Suprema Corte questão relevantíssima dos pontos de vista econômico e jurídico, que exacerba dos simples interesses subjetivos da causa.



    4. A discussão processual gira em torno da inconstitucionalidade da referência de 90,25% do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça para fins de estabelecimento do subsídio de Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual, à luz da própria disposição contida no art. 37, inc. XI, da Carta Magna, que definiu tão somente o valor-limite, cabendo, entretanto, aos estados-membros da Federação, dada a sua autonomia constitucional, fixar, por lei (sentido formal), o valor do subsídio da respectiva carreira.



    5. Na verdade, posto está o conflito entre as regras aplicáveis dos artigos mencionados no item 1 supra e, de outro lado, o reajuste automático do subsídio da carreira de Estado à que pertence a parte recorrida, na base de 90,25% do subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.



    6. Eis o porquê de se achar configurada a repercussão geral para os fins do art. 1.035, § 1º, do novo Código de Ritos.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



     



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Por outro lado, no que diz respeito às normas insertas nos arts. 18 e 25, §1º, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que superados esses graves óbices, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 576.336-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 81, reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria relativa à fixação de subtetos remuneratórios de servidores públicos estaduais. Veja-se a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes.” (RE 576.336-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 06/06/2008)



    No mesmo sentido, veja-se:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Oficial da reserva da brigada militar gaúcha. Teto remuneratório. Vinculação ao subsídio de desembargador estadual. Reajuste automático. Inexistência de repercussão geral. Legislação local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Questões pertinentes ao teto remuneratório de servidores públicos estaduais não são dotadas de repercussão geral, conforme já decidido pelo STF nos autos do RE nº 576.336-RG/RO.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local para se apreciar a eventual legalidade de majoração desses subsídios. Precedentes.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 1.289.335-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/5/2021 – grifo nosso).



    “REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – SERVIDOR ESTADUAL –SUBTETO – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. Não possui repercussão geral o tema relativo ao subteto dos servidores públicos estaduais, consideradas as Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. Precedente: Plenário Virtual, recurso extraordinário nº 576.336/RO, relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski, sob o ângulo da repercussão geral, decisão publicada no Diário da Justiça de 5 de junho de 2008. Ressalva de entendimento pessoal. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de extraordinário formalizado em processo cujo rito os exclua. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (RE 837.282-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 28/4/2017 – grifo nosso)



    No mais, vejam-se os seguintes trechos da sentença, mantida por seus próprios fundamentos pela Turma Recursal (Vol. 7, fl. 2-6):



    “Indo direito ao ponto que interesse ao julgamento deste feito, vê-se que, segundo a Constituição Estadual, o subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça é o limite da remuneração dos ocupantes de cargos e funções públicas no âmbito estadual, conforme pode ser observado do art. 26, alterado pela Emenda Constitucional Estadual de nº 11/2013, in verbis:



    Art. 26. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado e dos Municípios, obedece aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, observando-se: 



    (...) 



    XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta e indireta, neste último caso observado o disposto no § 9º do art. 37 da Constituição Federal, dos membros de qualquer dos Poderes do Estado, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, dos detentores de mandato eletivo, dos Procuradores Públicos e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste inciso aos subsídios dos Deputados Estaduais; (Negritou-se)



    [...]



    Sendo assim, diante das sobreditas normas constitucionais amparando o reajuste automático dos Desembargadores do Tribunal de Justiça deste Estado, cujo subsídio é o parâmetro para o redutor constitucional dos servidores públicos estaduais, com a ressalva telada, despicienda é analisar eventual vício de inconstitucionalidade na decisão proferida pelo CNJ nos autos do Pedido de Providência de nº 0006845-87.2014.2.00.0000. 



    De outro banda, não há como acolher a tese ventilada pela defesa na contestação acerca do acordo celebrado entre o Estado do rio Grande do Norte e o Sindicato dos Auditores Fiscais do Tesouro Estadual do Rio Grande do Norte – SINDFERN – posto que o compromisso assumido foi do Sindicato não ajuizar ação judicial coletiva para a cobrança dos valores referentes à implantação do teto remuneratório de 2019 não havendo compromisso firmado no sentido de impedir o auditor de ajuizar demanda individual direcionada à percepção de tais verbas (cf. termo de acordo de id 61119749, p. 9 e 10).



    [...]



    Para o ano de 2019, a partir de 1º de janeiro, a Lei nº 13.752, de 26 de novembro de 2018, regulamentada pela Portaria Conjunta n.º 02/2019, estabeleceu o subsídio do Ministro do STF no valor de R$ 39.293,32 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos). Sendo assim, o subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça ficou em R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois Reais e vinte e dois centavos) equivalentes a 90.25% de R$ 39.293,32 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos). 



    No caso dos autos, observa-se que a remuneração da parte autora de janeiro de 2019 a junho de 2019 chegou a R$ 42.052,69 de sorte que foi realizado o “abate-teto” de forma equivocada sendo deduzidos R$ 11.581,58 (janeiro a maio) e R$ 8.534,47 (junho). Diante disso, temos que o subsídio parâmetro para o abate não foi o correto, qual seja, o de R$ 35.462,22, mas o de R$ 30.471,11. Observa-se ainda que em maio de 2019 houve a devolução relativo ao desconto do redutor constitucional na quantia de R$ 1.523,55 (cf. id 61119743). 



    Sendo assim, a Administração incorreu em erro, devendo ressarcir ao auditor os valores descontados indevidamente do seguinte modo: 



    […]”



    Assim, para se chegar à conclusão diversa da exarada pela origem seria necessário analisar a legislação local que regulamenta a matéria (Emenda Constitucional Estadual 11/2013), bem como os fatos e provas constantes dos autos, o que atrai os óbices das Súmulas 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), ambas do STF.



    No mesmo sentido, foi a decisão por mim proferida no RE 1.332.681, DJe de 7/7/2021.



    Por fim, reputo inaplicável, ao presente caso, a tese a ser firmada por esta CORTE nos autos do RE 1.355.112 RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 1202, em que se discutirão os Efeitos das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 sobre norma de Constituição Estadual editada na vigência da Emenda Constitucional 19/1998, que previa como limite de remuneração para todo o funcionalismo estadual o subsídio mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça respectivo, uma vez que a norma utilizada pelo Juízo de origem como parâmetro para a procedência do pedido foi a Emenda à Constitucional do Estado do Rio Grande do Norte 11, editada no ano de 2013.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente